Tribunal: TJSP
Processo: 1037624-43.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de cancelamento de protesto de IPVA, com a transferência da cobrança do mesmo ao atual proprietário do veículo – Possibilidade - Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência da propriedade – Inaplicabilidade do art. 134 do CTB e do art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2008 –

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de cancelamento de protesto de IPVA, com a transferência da cobrança do mesmo ao atual proprietário do veículo – Possibilidade - Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência da propriedade – Inaplicabilidade do art. 134 do CTB e do art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2008 – Sentença concessiva da ordem mantida. Incabível, contudo, a condenação no pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do art. 25 da Lei no 12.016/09 e da Súmula no 512 do Eg. STF.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037624-43.2019.8.26.0053, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RODRIGO TERASSI ONISHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
2
Voto no 41.340
Reexame Necessário no 1037624-43.2019.8.26.0053
Comarca: Osasco
Recorrente(s): Juízo “ex officio”
Recorrido(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Reexame Necessário Mandado de Segurança Pretensão
de cancelamento de protesto de IPVA, com a transferência
da cobrança do mesmo ao atual proprietário do veículo
Possibilidade - Inexistência de responsabilidade solidária
pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência
da propriedade Inaplicabilidade do art. 134 do CTB e do
art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2008 Sentença
concessiva da ordem mantida. Incabível, contudo, a
condenação no pagamento de honorários advocatícios -
Aplicação do art. 25 da Lei no 12.016/09 e da Súmula no 512
do Eg. STF.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Rodrigo Terassi Onishi em face de ato do Diretor da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, objetivando o
cancelamento de protesto de IPVA, com a transferência da
cobrança do mesmo ao atual proprietário do veículo.
A liminar foi deferida para determinar a
sustação dos efeitos do protesto (fls. 27/28).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público
de Primeiro Grau afirmou não ter interesse institucional na questão de
fundo (fls. 51).
A r. sentença de fls. 61/65, prolatada pela MMa.
Claudia Guimarães dos Santos, concedeu a ordem, tornando
definitiva a liminar concedida, a fim de cancelar o protesto da CDA e
determinar a transferência da cobrança do IPVA de 2017 para o
atual proprietário do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
3
Condenou ainda o Requerido ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
Subiram
os
autos
mediante
o
reexame
necessário.
É o relatório.
De início, agiu com acerto a Magistrada “a
quo” ao afastar a ilegitimidade passiva, pois o Impetrante esclareceu
que a demanda se restringe a ato de competência da parte ré, eis
que a transferência da motocicleta foi regularizada junto ao
Detran/SP.
Dito isso, passa-se ao exame do mérito.
De acordo com o artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, “no caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.”.
Em que pese a redação do dispositivo em
destaque, a jurisprudência deste C. Tribunal1 e do Superior Tribunal de
Justiça2, perfilha o entendimento segundo o qual, uma vez
comprovada a alienação do veículo a terceiro, não se mostra
1 Apelação no 1016106-44.2014.8.26.0482, Relator Desembargador Manoel Ribeiro, 8a
Câmara de Direito Público, j. 05/04/2017; Apelação n. 1004233-41.2015.8.26.0602,
Relator Desembargador Marcelo Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
14/03/2017; e Apelação n. 1017933-48.2016.8.26.0053, Relator Desembargador
Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 12/04/2017.
2 REsp 1116937/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/10/2009, DJe 08/10/2009; REsp 938.553/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 08/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
4
razoável responsabilização do alienante pelo pagamento do IPVA
devido posteriormente.3
Noutro
giro,
o
art.
134
do
CTB
versa,
unicamente, a respeito das penalidades incidentes sobre o veículo
alienado, logo, não é viável a ampliação do alcance da disposição,
para abranger os tributos que incidem sobre o bem.
A respeito do tema, colaciona-se ainda julgado
desta Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
IPVA - Comprovação de alienação do veículo a terceiro -
Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de
trânsito - Inaplicabilidade da legislação correlata que
atribui responsabilidade solidária pelo pagamento do
tributo ao alienante que não comunicar a ocorrência ao
órgão público encarregado, eis que provada a tradição
do
veículo
-
Responsabilidade
solidária
do
antigo
proprietário não caracterizada - Precedentes - Hipótese
em que o autor procedeu ao bloqueio junto ao Detran,
pela falta de transferência posterior notícia de desbloqueio existência de registro no Detran, de
ocorrência de delito de estelionato. Recurso provido.”
(Apelação no 1009473-92.2014.8.26.0554, Relator Camargo
Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. em 11/09/2018)
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito c/c Dano Moral - IPVA dos exercícios de 2009 a
2014 - Sentença de improcedência pronunciada em
primeiro grau - Alienação do veículo em 08/2015 para
terceiros. Ausência de comunicação da transferência da
propriedade do bem móvel - Inaplicabilidade do art. 134
do CTB ao IPVA - Declaração (datada de 13/03/2014) do
atual comprador do veículo assumindo as dívidas relativas
ao período posterior à venda - Inexigibilidade dos débito a
partir da alienação Indenização por danos morais
Descabimento - Inscrição do nome da apelante no CADIN
em data anterior à declaração - Sentença de parcial
procedência com sucumbência recíproca Recurso da
autora
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1007493-74.2014.8.26.0566, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3a
3 Nesse sentido é a dicção da Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
prevê: A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
5
Câmara de Direito Público, j. em 02/06/2015)
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda lembrar
que o artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296, de 23/12/2008, que
estabelece a responsabilidade do antigo proprietário do veículo pela
não comunicação da transferência da propriedade no prazo legal,
foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, nos termos do acórdão com o seguinte teor:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 6o, inciso
II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de
São Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-
proprietário de veículo automotor para o pagamento de
IPVA - O dispositivo em comento constitui novo fato
gerador do tributo para terceiro que sequer integra a
relação tributária - Violação dos artigos 146, III, alínea 'a',
150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal,
ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem
como ao art. 1.228, do Código Civil Incidente procedente -
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São
Paulo, que dispõe que 'são responsáveis pelo pagamento
do imposto e acréscimos legais o proprietário de veículo
automotor que o alienar e não fornecer os dados
necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre o momento da alienação e o
do conhecimento desta pela autoridade responsável' - O
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex
vi: 'No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação' - Não obstante
a semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila,
recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB
não se aplica às relações tributárias 'Súmula no 585: A
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação'".
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0055543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
6
95.2017.8.26.0000, Relator Alex Zilenovski, Órgão Especial, j.
em 11/04/2018)
No caso em testilha, a alienação do veículo
está provada nos autos (fls. 15), circunstância que exonera a Autora
das obrigações tributárias incidentes sobre o bem, desde a data da
venda, ocorrida em 16/12/2016.
Nesse
contexto,
diante
da
inquestionável
transferência do veículo, sucedida antes da ocorrência do fato
gerador do IPVA cobrado, e do reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma que autoriza a responsabilização
solidária do ex-proprietário, a r. sentença de procedência deve ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No entanto, a r. decisão monocrática merece
um pequeno reparo, apenas para se afastar a imposição da parte ré
de arcar com o pagamento de honorários advocatícios do patrono
do Impetrante, nos termos do art. 25 da Lei Federal n.o 12.016/09 e da
Súmula 512 do colendo Supremo Tribunal Federal.
Aqui,
vale,
mais
uma
vez,
recorrer
ao
entendimento desta E. Corte:
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE SEGURANÇA.
Disponibilização de insumos (suplemento alimentar). Direito
à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição
federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana
que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública. Quadro de
saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, no caso concreto.
Pleito de disponibilização de insumos à impetrante
corretamente deferido. Necessidade de fixação de
periodicidade para apresentação de receituário médico
para retirada dos insumos requeridos. Condenação dos
impetrados nas custas e despesas e afastamento da sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037624-43.2019.8.26.0053 -Voto no 41.340
7
1000105-19.2016.8.26.0383, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. em 02/05/2018, g.n.)
“REEXAME NECESSÁRIO Fornecimento de medicamentos
- Priorização do direito à vida - Dever do Estado que se
constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da
Constituição Federal - A responsabilidade na escolha do
tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do
médico - Descabimento de limitação orçamentária ou
administrativa - Incabível a condenação em honorários
advocatícios em sede de mandado de segurança, ante o
entendimento da Súmula no 150, do STJ - Sentença de
procedência reformada apenas para afastar a condenação em honorários
-
Reexame
necessário
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1002107-18.2015.8.26.0408, Rel. Des. Moreira de Carvalho,
9a Câmara de Direito Público, j. em 09/03/2017, g.n.)
“Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Pedido
de fornecimento de medicamento - Deferido o pedido
liminar - Não é viável a substituição do remédio de
referência pelo genérico sob risco de não alcançar-se o
resultado
esperado
-
Não
cabe
condenação
em
honorários advocatícios em Mandado de Segurança -
Reexame Necessário Improvido.” (Apelação Cível no
1001131-67.2015.8.26.0066, Rel. Des. José Luiz Gavião de
Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. em 14/06/2016,
g.n.)
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento em
parte ao reexame necessário, para afastar a condenação da parte
impetrada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
MARREY UINT
Relator